Tribunal: STF
Processo: ARE 1412453
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE (SINTRASE) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REFORMA TRABALHISTA - FIM DA COMPULSORIEDADE - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 DA CLT - JULGAMENTO DAS ADI 5.794/DF E ADC 55 PELO STF - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.467/17 DECIDIDA COM EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE - – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE” (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, IV; 146, II, “a” e “b”; e 149, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a alteração produzida pela Lei 13.467 de 2017, intitulado de “Reforma Trabalhista”, nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, que modificou o pagamento compulsório da contribuição sindical para facultativo, é formalmente e materialmente inconstitucional (eDOC 8, p. 8).



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, no sentido de condenar o Recorrido em obrigação de fazer de recolher a contribuição sindical de todos os seus servidores estatutários, com a necessária decretação incidental da inconstitucionalidade das alterações processadas pela Lei 13.467 de 2017 nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT (eDOC 8, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 5794, assentou que não há qualquer comando constitucional impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, bem como que a supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição. 7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria. 9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados. 10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos. 12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna” (ADI 5794, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.04.2019)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a constitucionalidade da facultatividade no recolhimento da contribuição sindical. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) trouxe alterações significativas na CLT, alterando a forma de financiamento das entidades sindicais, condicionando o desconto das contribuições vertidas a elas, a prévia e expressa autorização do empregado (...)



    Como se vê, a legislação que previa o recolhimento compulsório da contribuição sindical foi alterada. 



    Assim, existe a possibilidade de cobrança, seja de empregados celetistas, quanto de servidores estatutários, mas a norma é clara quanto à expressa e prévia autorização do empregado/servidor. 



    A discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei 13.467/2017, diante natureza tributária da contribuição sindical (art. 8°, IV, da Constituição Federal), é matéria que importa cognição ampla e exauriente, em face das inúmeras interpretações possíveis à nova legislação, e do próprio dissenso jurisprudencial que havia em derredor do tema. 



    Entretanto, em 29/06/2018, no julgamento conjunto da ADI 5794 e da ADC 55, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma que tornou facultativo o recolhimento da contribuição sindical (...)



    Dessa forma, o STF decidiu em sede de controle concentrado, de efeito vinculante e eficácia erga omnes pela constitucionalidade da novel legislação trabalhista na parte em que trata da facultatividade da contribuição sindical. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5794, posicionou-se, dessa forma, no sentido da constitucionalidade dos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, da CLT, com redação da Lei nº 13.467/2017, julgando improcedentes os pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade e procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, pelo que deve prevaler o entendimento esposado no âmbito do STF em controle concentrado de constitucionalidade, encerrando qualquer controvérsia que poderia existir sobre o tema, por não mais haver a incerteza jurídica que pairava sobre a norma, ante o efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, nos termos do art. 102, §2º, da CF/1988, e art. 28, parágrafo único, da Lei n.º 9.868/1999” (eDOC 6)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que em sede de controle concentrado de constitucionalidade, declarou a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, dentre as quais se insere a ausência de compulsoriedade no recolhimento de contribuição sindical, cuja cobrança fica sujeita à prévia autorização do empregado. Nesse sentido, além do precedente acima colacionado, confiram-se os seguintes: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Contribuição negocial. Autorização para desconto por decisão de assembleia geral. Afronta ao que foi decidido na ADI nº 5.794/DF. Necessidade de autorização prévia e expressa do trabalhador. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.794/DF, a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 2. A decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia o conteúdo do entendimento enfatizado na ADI nº 5.794/DF. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 43246 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.06.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36185 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.05.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente